Tribunal: TCU
Processo: 020.260/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9548/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.260/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Melo e Silva (XXX.037.467-XX); Araci Vieira de Medeiros (XXX.531.427-XX); Barbara Vieira Pinto de Miranda (XXX.778.187-XX); Damiana Valerio de Lima (XXX.501.777-XX); Elizete da Guia de Arruda Silva de Miranda (XXX.660.251-XX); Eunice de Meirelles Gomes (XXX.631.627-XX); Gilda Ribeiro Costa (XXX.210.077-XX); Leila Maria Vieira (XXX.651.571-XX); Marcia Guimaraes Lucena de Menezes (XXX.444.407-XX); Maria Aparecida da Costa Barros (XXX.456.537-XX); Nadia Costa de Barros de Medeiros (XXX.549.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.